Tribunal: TJDFT
Processo: 0730306-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Particularidades do caso.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso em função da complexidade da ação - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
3 – Ordem denegada.